Tribunal: TJSP
Processo: 2174638-41.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Sequestro de Verbas Públicas
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL.
OBJETO. Ato coator imputado ao Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Determinação de sequestro de rendas do Município de Embu das Artes, em razão da insuficiência de depósito da dívida relativa aos Mapas Orçamentários de 2023 e das parcelas 03/05 e 04/05 dos precatórios inseridos no Mapa Orçamentário de 2019.
LIMINAR. Concessão da

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL.
OBJETO. Ato coator imputado ao Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Determinação de sequestro de rendas do Município de Embu das Artes, em razão da insuficiência de depósito da dívida relativa aos Mapas Orçamentários de 2023 e das parcelas 03/05 e 04/05 dos precatórios inseridos no Mapa Orçamentário de 2019.
LIMINAR. Concessão da cautelar por identidade de matéria retratada nos autos do Mandado de Segurança no 2216647-52.2023.8.26.0000, com ulterior extinção sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, ante a inexistência de requerimento dos credores do sequestro.
MÉRITO. Requerimento expresso de credores, nos termos do artigo 19 e 20, § 1o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. A mera previsão orçamentária de quitação dos precatórios, desacompanhada da efetiva disponibilidade dos valores orçados, autoriza o sequestro das verbas públicas. Desobediência ao artigo 100, § 6o, da Constituição Federal.
EXTENSÃO DO VALOR SEQUESTRADO. O artigo 20, § 5o, da Resolução no 303/19 do Conselho Nacional de Justiça determina a integralidade do sequestro. Agir diverso configuraria verdadeira burla à ordem cronológica de pagamento dos precatórios, prevista no artigo 100, caput, da Constituição Federal.
Inexistência de direito líquido e certo a amparar a impetração.
SEGURANÇA DENEGADA, revogada a liminar anteriormente concedida.